Tribunal: TJMT
Processo: 1005882-26.2023.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005882-26.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSIANE AMARAL DA SILVA - CPF: 036.684.861-58 (APELANTE), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (APELADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005882-26.2023.8.11.0037

APELANTE: JOSIANE AMARAL DA SILVA

APELADO: AGUAS DE PRIMAVERA S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ÁGUA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE ELEVAÇÃO DISCREPANTE DO CONSUMO DE ÁGUA – DESCABIMENTO –

HISTÓRICO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE VARIAÇÃO EXORBITANTE – AUMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DECORRENTES DA INCIDÊNCIA DE ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA – ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Comprovado pela concessionária requerida, através do histórico de consumo da unidade consumidora da autora, que não houve variação discrepante do consumo de água, mas apenas ligeiro aumento nos meses de janeiro e fevereiro/2023, bem como que a elevação do valor das faturas decorre, em verdade, da incidência de encargos de inadimplência anterior, há de ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade das referidas cobranças.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSIANE AMARAL DA SILVA
na
Ação

Revisional de Consumo de Água
ajuizada em face da
AGUAS DE PRIMAVERA S.A.
,
contra a sentença julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15
.

Preliminarmente, argui a apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da não produção de prova pericial para apuração de eventuais irregularidades no medidor.

No mérito, sustenta a abusividade das faturas relativas aos meses de fevereiro a junho/2023, período em que houve aumento exorbitante dos valores, sendo indevida tais cobranças, na forma dos artigos Art. 39, V, c/c Art. 51, IV, CDC.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença monocrática.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 226498663)

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a autora, ora apelante, é consumidora da concessionária de serviço público requerida/apelada e titular da UC nº 438650-7, a qual sempre manteve média de consumo de R$77,00 e R$80,00. Contudo, a partir de fevereiro de 2023, foram emitidas faturas de água que destoam do consumo habitual.

Sob a alegação de que já negociou as suas dívidas junto à requerida e que apesar de celebrar acordo e parcelamento do débito continua a receber faturas com valores acima do normal, bem como que está passando por dificuldades, uma vez que se encontra desempregada, se recuperando de um acidente e possui quatro filhos, ajuizou a ação de origem.

A liminar (para suspender a cobrança das faturas incompatíveis com o que vinha sendo pago pela parte autora e para reestabelecer o fornecimento do serviço), indeferida em primeiro grau, foi concedida no Agravo de Instrumento nº 1018295-85.2023.8.11.0000, de minha relatoria.

Após regular trâmite do feito, sobreveio sentença de improcedência da ação, por entender a magistrada singular que não houve alteração do consumo, mas sim inclusão nas faturas de multa, juros, correção monetária e parcelamento, justificando a elevação do valor.

Pois bem.

Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
.

Consoante relatado, aduz a apelante que a ocorrência de cerceamento de defesa por não ter sido produzida a prova pericial.

Todavia, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento, sobretudo na hipótese em que os históricos de consumo trazem todos os dados necessários à análise do feito.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia
. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.”(CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)

Destarte,
rejeito
a preliminar suscitada.-

Mérito.

Alega a apelante que as faturas dos meses de
fevereiro a junho/2023
se encontram fora da realidade do consumo da autora, que é hipossuficiente, bem como que a cobrança é abusiva, nos termos do artigo 39, inciso V, c/c artigo 51, inciso IV, do CDC, requerendo a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação.

A despeito das alegações da apelante, o histórico de consumo da unidade consumidora em questão trazido pela parte requerida no ID 226498347 demonstra que de fevereiro de 2022 a fevereiro de 2023 o consumo médio da autora foi de 16,75 m3, sendo os meses de maior consumo o de janeiro e fevereiro de 2023, com 22m3 e 28m3, respectivamente, diferença que não pode ser considerada exorbitante, por se tratar de meses em que geralmente há um natural aumento no consumo por se tratar do período de férias e em que as temperaturas de

nossa região são mais elevadas. Vejamos:

Ademais, observa-se que nos meses subsequentes o consumo de água retornou para a média da unidade, não prosperando a alegação de que houve elevação exorbitante do consumo de água, tampouco de que é necessária a perícia do relógio medidor para apuração de irregularidade.

Ademais, constata-se não há uma diferença injustificada no consumo de água e esgoto, como afirma a autora, mas sim inclusão de diversas rubricas nas faturas, referentes a multa, juros, correção monetária e parcelamentos anteriores, decorrentes da inadimplência anterior da demandante, conforme se verifica da fatura constante no ID 226498320, o que justifica a elevação do valor das faturas questionadas.

Desta feita, comprovado pela concessionária requerida, através do histórico de consumo da unidade consumidora da autora, que não houve variação discrepante do consumo de água, mas apenas ligeiro aumento nos meses de janeiro e fevereiro/2023, bem como que a elevação do valor das faturas decorre na verdade da incidência de encargos de inadimplência anterior, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC/15, há de ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade das referidas cobranças.

Ademais, se a autora se encontra em situação de vulnerabilidade econômica e social que a impede de quitar as faturas de água, devido a essencialidade do bem, deve requerer junto ao órgão competente os seus direitos relativos à tarifa social de água e esgoto.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/15, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024